Tribunal: TJMT
Processo: 1036736-54.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036736-54.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), EVANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 346.115.251-04 (EMBARGADO), JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA EFETIVA DIÁRIA. INSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ao reconhecer abusiva a cláusula de capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa efetiva diária aplicada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à competência do Conselho Monetário Nacional para regular as condições e juros aplicados pelos integrantes do Sistema Financeiro Nacional; e (ii) à previsão legal de pactuação livre prevista no artigo 28, § 1º da Lei n. 10.931/2004, artigos 1º e 4º, IX da Lei 4.595/1964 e artigos 1º ao 5º do Decreto 22.626/33.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou suficiente e exaurientemente a questão controversa, reconhecendo expressamente a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, desde que haja pactuação expressa, conforme Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão embargado, alinhado à jurisprudência evolutiva do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.826.463/SC), estabeleceu que, especificamente para a capitalização diária, além da previsão contratual expressa, exige-se a clara e ostensiva informação ao consumidor acerca da taxa efetiva diária aplicada, em observância aos princípios da transparência e boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

5.. Não há negativa à competência regulatória do Conselho Monetário Nacional ou à aplicabilidade dos dispositivos legais invocados pelo embargante, mas o reconhecimento de requisito adicional para validade da capitalização diária de juros, atendendo à evolução interpretativa jurisprudencial que visa garantir ao consumidor bancário a plena compreensão dos encargos assumidos.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada, revelando mero inconformismo com a tese adotada no acórdão, o que extrapola os limites delineados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não caracteriza omissão o acórdão que, sem negar a possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual ou a competência do Conselho Monetário Nacional, exige requisito adicional para a validade específica da capitalização diária. 2. A capitalização diária de juros, além da previsão contratual expressa, exige a indicação clara e ostensiva da taxa efetiva diária aplicada, sob pena de abusividade por violação ao dever de informação adequada ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º; Lei nº 4.595/1964, arts. 1º e 4º, IX; CDC, arts. 4º, III, e 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.10.2020; Súmula 539/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em face do acórdão (id. 324431372) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de busca e apreensão manejada em desfavor de
EVANDRO FERREIRA DA CRUZ
, baseada em contrato de alienação fiduciária, ao reconhecer a abusividade da cláusula que previa a capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa efetiva diária aplicada.

O embargante, em suas razões, sustenta que o acórdão padeceria de omissão quanto à análise da competência do Conselho Monetário Nacional para regular as condições e juros aplicados pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, bem como da previsão legal de pactuação livre prevista no artigo 28, § 1º da Lei n. 10.931/2004, artigos 1º e 4º, IX da Lei 4.595/1964 e artigos 1º ao 5º do Decreto 22.626/33.

Afirma que a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano está superada desde a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, sendo admitida desde que expressamente pactuada, como seria o caso dos autos. Invoca julgamentos do STJ, notadamente o REsp 973.827/RS, bem como a Súmula 539 do STJ, para defender a validade da capitalização diária prevista no contrato.

Sustenta ainda que a Lei 4.595/1964 atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para regulamentação de juros e encargos em operações bancárias, e que a Lei n. 10.931/2004, em seu artigo 28, confere às Cédulas de Crédito Bancário a possibilidade de estipulação de capitalização de juros, inclusive quanto à periodicidade de incidência.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, com efeitos infringentes, considerando-se prequestionados os dispositivos legais indicados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado ao id.327575385, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos de declaração, sob o fundamento de ausência de vícios no acórdão embargado e intuito meramente protelatório. Requer, ainda, a aplicação de multa com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em face do acórdão (id. 324431372) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de busca e apreensão manejada em face de
EVANDRO FERREIRA DA CRUZ
, baseada em contrato de alienação fiduciária, ao reconhecer a abusividade da cláusula que previa a capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa efetiva diária aplicada.

Cumpre, de início, rememorar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

A função deste recurso é, portanto, complementar a decisão quando presente uma das hipóteses legais, não sendo instrumento adequado para a obtenção de rejulgamento da causa ou modificação do acórdão quando ausentes os requisitos que autorizam a sua oposição.

No caso em análise, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à competência do Conselho Monetário Nacional para regular as condições e juros aplicados pelos integrantes do Sistema Financeiro Nacional, bem como da previsão legal de pactuação livre prevista no artigo 28, § 1º da Lei n. 10.931/2004, artigos 1º e 4º, IX da Lei 4.595/1964 e artigos 1º ao 5º do Decreto 22.626/33.

Contudo, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente e exauriente a questão controversa, tendo expressamente reconhecido a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, conforme se extrai do seguinte excerto:

"(...) Imperioso destacar que a controvérsia atinente à
validade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000
, encontra-se pacificada no âmbito da jurisprudência pátria,
sendo admitida a sua incidência
desde que haja
pactuação expressa entre as partes, nos exatos termos da Súmula 539
do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
"É permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados posteriormente à Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada."

Todavia, no que concerne especificamente à capitalização diária dos encargos remuneratórios, a
orientação jurisprudencial mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça
tem promovido um refinamento interpretativo, no sentido de exigir,
além da previsão contratual expressa quanto à incidência da capitalização
,
a clara e ostensiva informação ao consumidor acerca da taxa efetiva diária aplicada
, em fiel observância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, que regem as relações de consumo no sistema normativo do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, destaca-se o REsp 1.826.463/SC, relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e julgado em 14/10/2020, a Segunda Seção do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
”. (
REsp 1.826.463 SC
, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanserino, 2ª Seção, j. 14.10.20).

Observa-se que houve evolução jurisprudencial que, sem afastar a licitude da capitalização diária em tese, impõe requisitos mais rigorosos de
informação e clareza contratual
, de modo a evitar a incidência de encargos financeiros em bases que
comprometam a compreensão plena e inequívoca
da extensão das obrigações assumidas pelo consumidor, parte reconhecidamente hipossuficiente na relação creditícia.

Nessa hipótese, reputa-se
imprescindível a explicitação inequívoca e destacada da taxa efetiva diária aplicada
, sob pena de se inviabilizar ao consumidor o controle prévio e consciente da extensão dos encargos financeiros assumidos, o que comprometeria os pilares informativos que sustentam a relação contratual no microssistema do direito do consumidor.

Tal exigência normativa não constitui formalismo excessivo, mas sim garantia material de proteção à autonomia privada informada, de sorte que a omissão quanto à taxa diária, em contratos que preveem capitalização nessa periodicidade, configura vício de transparência apto a ensejar a revisão do pacto no ponto, em conformidade com a jurisprudência evolutiva do Superior Tribunal de Justiça. (...)”

O acórdão não negou a possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, nem questionou a competência do Conselho Monetário Nacional ou a aplicação dos dispositivos legais indicados pelo embargante. Ao contrário,
reconheceu expressamente a possibilidade dessa capitalização, desde que obedecidos determinados requisitos
.

A decisão fundamentou-se no refinamento interpretativo promovido pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.826.463/SC, que, ao analisar especificamente a capitalização diária, agregou um requisito adicional àqueles já consolidados na jurisprudência: a necessidade de informação clara e ostensiva ao consumidor acerca da taxa efetiva diária aplicada.

Assim, o acórdão não negou a validade das normas invocadas pelo embargante, mas sim reconheceu que, em se tratando de capitalização diária de juros, além da previsão contratual expressa (requisito já consolidado na jurisprudência),
exige-se a indicação clara e ostensiva
da taxa diária aplicável, em consonância com os princípios da transparência e boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

No caso concreto, constatou-se que, embora o contrato previsse expressamente a capitalização diária dos juros remuneratórios,
omitiu a informação da taxa efetiva diária aplicada, limitando-se a indicar as taxas nominal mensal e anual
, configurando violação ao dever de informação clara e adequada.

Ademais, o entendimento firmado no acórdão encontra respaldo na jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que, sem negar a possibilidade de capitalização diária, exige requisitos adicionais para sua validade, em observância aos princípios que regem as relações de consumo.

Desse modo, a suposta omissão apontada pelo embargante, na verdade,
configura mero inconformismo com a tese adotada no acórdão
, pretendendo rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2. Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Por derradeiro, a parte Embargante postula o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
dos artigos 1.022, I e II, e 485, VI, do CPC; 1.245, §1º, do Código Civil; e 26 da Lei nº 6.766/79.

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a questão constitucional ou federal tenha sido decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a referência expressa a determinados preceitos legais,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Em relação ao pedido de aplicação de multa formulado pelo embargado em suas contrarrazões, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC, entendo que não resta caracterizado o intuito manifestamente protelatório dos embargos, uma vez que o embargante, ao indicar supostas omissões no acórdão, exerceu regularmente seu direito recursal, ainda que suas alegações não procedam.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito, lhe
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025